Tribunal: TJES
Processo: 5001021-59.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001021-59.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALDAIR DE FREITAS TORRES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001021-59.2022.8.08.0032
ORIGEM:
Juizo de Mimoso do Sul - 1ª Vara
RECORRENTE:
ALDAIR DE FREITAS TORRES
RECORRIDO:
BANCO BMG SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre os descontos indevidos em folha de pagamento de benefício previdenciário da parte autora, advindo a suposta contratação de cartão de crédito na modalidade consignada [instrumento nº 53383814], contratado em 26/09/2018. Afirma a parte autora, de modo resumido, ser vítima de fraude e que nunca realizou a contratação do referido cartão consignado junto à ré. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
Em seu recurso, a parte autora requer a reforma da sentença para se reconhecer a competência do Juizado Especial Cível, obtendo, ao final, o acolhimento dos pedidos lançados na peça inicial: i) declarar a nulidade do contrato objeto dos autos; ii) cessar os descontos que restaram consignados no benefício previdenciário; iii) restituir os valores descontados em dobro; iv) condenar a instituição ré no pagamento de indenização por danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré requer a manutenção da sentença e a condenação da parte autora em custas e honorários advocatícios.

(3).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Confirmam-se, assim, os fundamentos do Juízo sentenciante, merecendo destaque o seguinte trecho,
in verbis
: “
[...] Conforme se registra da análise em cotejo dos documentos carreados ao processo, é inquestionável a ocorrência de traços essenciais e acessórios nas amostras de caligrafia em questão. É cediço que o traço da assinatura de alguém pode apresentar variações por uma miríade de motivos, como envelhecimento, cansaço, estado anímico, entre outros. Pautado nesse viés interpretativo, a fim de emitir um juízo seguro e escorreito sobre a situação trazida ao Judiciário, mostra-se imperiosa a produção de perícia grafotécnica, ou, ao menos, sua oportunização, sob pena de quebrantar o pleno contraditório, o que se revela incompatível com o rito da lei nº 9099/1995. A despeito dos traços e configuração conflitantes entre a assinatura aposta na documentação juntada pela instituição financeira e aquela constante da declaração de hipossuficiência, a rubrica guarda similitude com a identificável no documento acostado aos autos. Por tais razões, devo extinguir do processo sem julgamento de mérito, ante a incompetência do Juizado Especial Cível, conforme disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 [...]”.

(5).

E mais, sobre a questão processual relativa à incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de realização de perícia, com efeito, nota-se que, de fato, a análise
primo icto oculi
é insuficiente para avaliar eventual falsificação das grafias, em especial diante da negativa de adesão ao contrato de empréstimo e tendo em mira a semelhança envolvida. No detalhe, o cotejo da assinatura lançada no contrato objeto dos autos com as que constam tanto na procuração quanto no documento de identificação pessoal da parte autora, pelo que se vê no quadro adiante, não confere ao leigo a segurança para atestar que foi a parte recorrente quem aderiu ao negócio.

(6).
Portanto,
é preciso realizar a perícia grafotécnica para averiguar se a assinatura apresentada é da parte autora, em especial porque não há outros elementos nos autos que autorizem aprofundar o campo meritório e, a partir do REsp 1846649/MA, tem-se, ademais, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ no sentido de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”. Com isso, diante do não reconhecimento da parte autora em ter assinado o contrato, há necessidade de produzir a prova pericial grafotécnica para se obter a certeza sobre a matéria fática.

(7).
Nessa linha de ideias, é imperioso destacar que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidente a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. Sendo assim, para não se impor um comando de rejeição dos pedidos autorais, a melhor solução é o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, permitindo-se à parte postulante a discussão meritória nas vias ordinárias, tendo em tal hipótese a possibilidade se de valer de prova pericial para a demonstração de sua alegação. Precedentes recursais.

(8).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), pois a parte autora faz jus ao benefício da justiça gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)